Tribunal: TJDFT
Processo: 0710153-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATO COMPLEXO (VISTORIA), DEVE SER ANALISADA NA FASE PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar denulidadedasentença suscitada pelo recorrente, pois não comprovado efetivo prejuízo processual, notadamente porque a matéria teria sido devolvida à Turma Recursal.

II. MÉRITO

A. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à responsabilidade (ou não) do recorrente quanto à transferência veicular, bem como à obrigação de pagar decorrente dos débitos vinculados ao veículo a partir da tradição.
B. O recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença, por omissão no exame da alegação de revenda do veículo para terceiro (“SAMAMBAIA VEÍCULOS”); (ii) a inviabilidade do cumprimento da obrigação consistente na transferência veicular, pois o automóvel foi alienado para terceiro; (iii) a necessidade” de expedição de ofício ao DETRAN/DF para a transferência do bem para “SAMAMBAIA VEÍCULOS”, bem como para a transferência das multas e débitos que incidiram a partir da tradição do bem.
C. Incontroverso que: (i) no dia 12.3.2020, a partes entabularam negócio jurídico consistente na aquisição, pelo requerente, do veículo Cherry Tiggo, placa JJI-1115, dando como parte do pagamento, em 23.6.2020, seu automóvel Fiat/Palio, placa NLT-2975; (ii) o requerente comunicou a venda ao DETRAN-DF; (iii) o veículo estaria em posse de terceiro (não integrante da lide).
D. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não elide o interesse do anterior proprietário (requerente/recorrido) de impor ao primário adquirente do veículo (requerido/recorrente), agora na condição de senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), a obrigação primária de proceder à transferência da titularidade do bem nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, artigo 123, §1o).
E. Lado outro, a aferição da alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação competirá ao e. Juízo, por ocasião do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (CPC, artigos 497 a 500).
III. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).